Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-96.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Pretensão da autora de obter a condenação da requerida ao custeio do medicamento Olaparibe (Lynparza®), nas quantidades e prazo prescritos, para o tratamento quimioterápico. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Possibilidade em parte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Valor da causa trazido na inicial que está em

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Pretensão da autora de obter a condenação da requerida ao custeio do medicamento Olaparibe (Lynparza®), nas quantidades e prazo prescritos, para o tratamento quimioterápico. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Possibilidade em parte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Valor da causa trazido na inicial que está em consonância com o conteúdo econômico da demanda, em obediência ao disposto no art. 292, §2o, do CPC, de modo que a impugnação ao valor da causa fixado pelo douto juízo singular deve ser acolhida, para o fim de preservar o valor indicado na inicial. Negativa de cobertura indevida e abusiva. Inteligência do CDC e da Súmula no 95 deste E. Tribunal. Contrato estabelecido entre as partes cujo bem a ser tutelado é a vida e a saúde da contratante, razão pela qual possível mitigar em parte o princípio do pacta sunt servanda, em prestígio ao princípio da boa-fé e função social do contrato. Verba honorária de sucumbência mantida em 10% do valor da causa, mas que foi substancialmente majorada ao se preservar o valor indicado na inicial. Precedentes. Recurso da autora provido em parte e recurso da requerida não provido.